Tribunal: TJMT
Processo: 0009702-54.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009702-54.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMONICA - CPF: 064.762.441-91 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE LAMONICA - CPF: 209.490.811-91 (APELANTE), VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA - CPF: 690.091.391-15 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA FÉ POR LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA DEFERIMENTO DE USUCAPIÃO URBANO – VENDEDORES QUE EXERCIAM POSSE POR MERA TOLERÂNCIA MOTIVANDO AJUIZAMENTO DE IMISSÃO DE POSSE PELA PROPRIETÁRIA QUE FOI JULGADA PROCEDENTE CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO – VENDEDORES QUE ATUARAM DE MÁ FÉ JÁ QUE AO INVÉS DE DEVOLVER O IMÓVEL ALIENARAM PARA OS APELANTES SENDO A VENDEDORA IRMÃO DO COMPRADOR – EMBARGOS DE TERCEIRO E DE RERTENÇÃO POR BENFEITORIAS AJUIZADOS PELOS APELANTES JULGADOS IMPROCEDENTES TENDO, INCLUSIVE, SIDO RECONHECIDO O EXERCÍCIO DE POSSE DE MERA TOLERÊNCIA E MÁ FÉ TANTO PELOS VENDEDORA QUANTO PELOS COMPRADORES ORA APELANTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ACOLHIMENTO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – RECURSO DESPROVIDO

É cediço que

Usucapião Especial de imóvel urbano poderá ser pleiteado por quem
possuir, como sua,
área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família
, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Em se tratando de posse reconhecidamente
de mera tolerância e
má fé, tanto dos vendedores quanto pelos compradores, não há falar em requisitos para deferimento de Usucapião Urbano Especial
.

Não há falar em posse mansa e pacífica por prazo suficiente para Usucapião Urbano Especial quando cerca de três anos após a aquisição do imóvel a proprietária ajuizou ação de imissão de posse contra a vendedora que no caso é irmão do comprador ora Apelante sendo que este tinha condições de saber que havia obstáculo para a aquisição do imóvel, não havendo falar em posse sem oposição

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0009702-54-2006

APELANTES: LUIS GUSTAVO MOREIRA DE LAMÔNICA E MARIA DO CARMO DE LAMÔNICA

APELADA: VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Luis Gustavo Moreira de Lamônica e Maria do Carmo de Lamônica,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedente a Ação de Usucapião Especial Urbano
ajuizada pelos Apelantes,
reconhecendo que exercem posse por mera tolerância,
não se fazendo presentes os requisitos legais para usucapir.

Condenou os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

As razões recursais os Apelantes alegam que adquiriram o imóvel localizado na Rua Rui Barbosa n. 782, no Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT em 16/07/1998 do senhor José Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha

de Lamonica Vendramini pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo o Apelante irmão da vendedora e, no momento da compra e venda, esta lhe deu recibo, assegurando futura lavratura de contrato quando fosse expedida carta de Aforamento pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Afirmam que após a aquisição realizaram investimentos no imóvel com terraplanagem, construção de edícula, no entanto em 23/05/2006, foram surpreendidos com a informação de que quando da venda do terreno a senhora Alcy Terezinha de Lamonica Vendramini (irmã) do Apelante não era mais proprietária do imóvel, tendo em vista que em 25/06/1997,
antes de vender o imóvel para os Apelantes já havia vendido o bem para a senhora Valdiceia Niza de Oliveira e que esta havia ajuizado Ação de Imissão de posse n. 387/2001
, contra Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha De Lamônica Vendramini, (vendedores), sendo imitida na posse do imóvel.

Sustentam que se encontravam na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 05 (cinco) anos e que preenchem todos os requisitos para que seja deferido o pedido de Usucapião Especial Urbano em favor dos mesmos.

Alegam a necessidade de reforma da sentença recorrida, não havendo falar em posse por mera tolerância no caso em análise, tendo em vista que os Apelantes sempre mantiveram o ânimo de donos do imóvel, sempre conservando e construindo benfeitorias fixando o núcleo familiar e adimplindo os encargos decorrentes do direito de propriedade, e que após 8 anos de posse mansa e pacífica passaram a ser turbados de forma injusta pela Recorrida
Valdiceia Niza de Oliveira
que pretende beneficiar-se das edificações realizadas na área.

Afirmam que desde 1998, quando da aquisição do imóvel realizaram investimentos, tanto que a unidade consumidora de energia elétrica encontra-se em nome do Apelante desde 2002, acrescentando que tanto os Embargos de Terceiro e os Embargos de Retenção por Benfeitorias ajuizados pelos Apelantes ocorreu em 2007 e 2008, ou seja, após 09 e 10 anos da aquisição do imóvel, já tendo cumprido o lapso temporal de 05 (cinco) anos para a usucapião especial urbano.

Verberam que não há outro imóvel em nome dos Apelantes, estando preenchidos os requisitos legais para a usucapião pleiteada. Pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer o direito dos Apelantes à propriedade do imóvel, expedindo-se mandado para registro da sentença no Cartório de Registro de Imóveis, e condenação da Recorrida no ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que, no caso, não há falar em posse de boa fé dos Apelantes que tentam levar o Juízo a erro, não estando preenchidos os requisitos para usucapião na forma pretendida.

Alega que os Apelantes já haviam ajuizado outro processo contra a Apelada o Embargos de Terceiro 271/2008, atualmente na fase de cumprimento de sentença no qual, inclusive, foram condenados por litigância de má fé e Embargos de Retenção por Benfeitorias desprovidos.

Alega que os Apelantes na presente ação estão discutindo matérias já analisadas em outros processos em que já ocorreu transito em julgado, tanto que a sentença fez menção aos Embargos de Terceiro e de Retenção por Benfeitorias ajuizados pelos Recorrentes que foram julgados improcedentes.

Sustenta que adquiriu o imóvel em 1996 e permitiu que os vendedores Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha De Lamônica Vendramini ficassem no imóvel para que providenciassem outro local para se mudarem, porém, ao invés de assim procederem engendraram com os Apelantes planos para dar golpe na mesma.

Assevera que não há falar em requisitos para deferimento da usucapião, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos Apelantes por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada pelos Apelantes.

Alegam os Apelantes, em síntese, que

preenchem os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que adquiriram o imóvel localizado Rua Rui Barbosa n. 782, no Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT em 16/07/1998, do senhor José Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini, e que exerciam a posse mansa e pacífica realizando benfeitorias no imóvel quando em 23/05/2006, foram surpreendidos com uma ação de imissão de posse que a ora Apelada havia ajuizado contra os vendedores do imóvel.

Inicialmente, necessário registrar que com relação a usucapião especial de imóvel urbano poderá ser pleiteado por quem
possuir, como sua,
área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família
, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso em análise, pelo que se constata, os Apelantes adquiriram o imóvel do senhor José Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini, em 16/07/1998, tendo estes passado recibo de pagamento, já que ficariam no aguardo de expedição de

Carta de Aforamento pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para lavratura do contrato de compra e venda segundo afirmam os Recorrentes.

Ocorre que referidos vendedores já haviam alienado o mesmo imóvel anteriormente em 25/06/1997, para a senhora

Valdiceia Niza de Oliveira por meio de escritura pública de compra e venda e, segundo ressai dos autos,

esta compradora por mera tolerância, havia permitido que os vendedores permanecessem residindo no imóvel até que se mudassem o que não ocorreu, já que na realidade no ano seguinte providenciaram a venda para os Apelantes.

Tanto assim que a referida compradora senhora Valdiceia Niza de Oliveira viu-se obrigada a ajuizar Ação de Imissão de Posse em face de Carlos Vendramini e sua esposa Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini
, já que estes após venderem o imóvel à mesma
permanecerem na posse por mera tolerância e, posteriormente, ao invés de devolver o imóvel para a compradora, alienaram o mesmo para venderam os Apelantes.

Necessário anotar que a Ação de Imissão de Posse n. 387/2001,
foi julgada procedente, sendo a senhora Valdiceia Niza de Oliveira imitida na

posse do imóvel em questão,

tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença conforme certidão ID 185390779.

Ademais, embora os Apelantes tenham ajuizado
Embargos de Terceiro Autos n. 371/2008
e Embargos de Retenção por
B
enfeitorias
n.
372/2008
,
em face da Apelada,
Valdiceia Niza de Oliveira,
sustentando que desconheciam a referida Ação de Imissão de Posse,
no entanto, tais Embargos foram julgados improcedentes ficando reconhecido na sentença ID 185390804 que tanto os vendedores José Carlos Ventramini como sua esposa Alcy Terezinha Delamônica Ventramini
não exerciam posse de boa fé

assim como seus parentes (embargantes) ora Apelantes Luis Augusto Moreira

de Lamônica e Maria do Carmo de Lamônica
(ora Apelantes), sendo,
inclusive, condenados por litigância de má fé naqueles Autos
.

Consta da referida sentença que a prova produzida nos Autos demonstraram que tanto José Carlos Vendramini quanto a sua esposa Alcy Terezinha

de Lamônica Vendramini
sabiam perfeitamente que a partir da escritura pública de compra e venda lavrada e registrada em 28/05/1997, o terreno não mais lhes pertencia mesmo porque já tinham recebido a integralidade do preço
,
como sabiam da obrigação de restituí-lo à compradora,

constando, ainda, ser insustentável a alegação de ignorância afirmada pelos Embargantes Luis Augusto Moreira

de Lamônica e Maria do Carmo de Lamônica em relação a identidade real do proprietário do terreno situado na Rua Rui Barbosa, sob alegação de boa fé quando adquiriram o imóvel de Carlos Vendramini sendo a sua esposa Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini, inclusive, irmã do ora Apelante.

Fundamenta, ainda, que os ora Apelantes tinham perfeitamente ciência de todas as circunstâncias envolvidas no caso, inclusive, a ilegitimidade dos vendedores
e que
tinham a dimensão exata da ilegalidade que juntamente com Luis Carlos Vendramini e Alcy Terezinha Delamônica Vendramini (parentes) estavam cometendo contra o direito da embargada ora Apelada, mas mesmo assim dolosamente, anuíram e concretizaram a “venda”.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que da análise detida dos autos, não há como acolher a tese recursal de que no presente caso encontram-se presentes os requisitos para o deferimento de Usucapião Especial Urbano
.

Como se verifica os Apelantes adquiriram o imóvel dos senhores Luis Carlos Vendramini e Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini, ou seja, estes transferiram a posse do imóvel aos Apelantes quando anteriormente já haviam alienado o imóvel para a Apelada
Valdiceia Niza de Oliveira

e esta permitiu que ficassem no imóvel por mera tolerância até que providenciassem meios de se mudarem.

Resta evidente que os vendedores Luis Carlos Vendramini e Alcy Terezinha de Lamônica Vendramini, exerciam
posse de mera tolerância,
sendo que nesta mesma condição e atuando de má fé transferiram o imóvel para o
s Apelantes ao invés de restituí
r
em
o imóvel para a Apelada e proprietária senhora Valdiceia Niza de Oliveira
, locupletando-se com a situação.

Neste contexto, não há plausibilidade quanto as alegações de que exerceram posse mansa e pacífica por lapso temporal bastante para usucapir
, inclusive realizando edificações no imóvel,
já que das circunstâncias que cercam o caso, não há credibilidade quanto ao argumento de que desconheciam a ação de imissão de posse ajuizada por

Valdiceia Niza de Oliveira Autos 387/2001, tendo em vista que o Apelante é irmão da vendedora Alcy Terezinha

de Lamônica Vendramini contra quem foi ajuizada referida Ação.

Sob essa perspectiva, não é crível que os Apelantes desconheciam as circunstâncias que envolviam o caso e que haviam obstáculos para a aquisição do imóvel, como bem consta da sentença retro mencionada proferida naquele Embargos de Terceiro
ajuizado pelos ora Apelantes.

N caso é
certo que a aquisição ocorreu em 1998
,
e a imissão de posse foi ajuizada em 2001, portanto, apenas 3 (três) anos depois, de forma que a alegação de posse mansa e pacífica e sem oposição por tempo suficiente para acolhimento do pedido de usucapião especial urbano não se sustenta.

As circunstâncias que cercam o caso apontam no sentido de que os Apelantes sabiam dos obstáculos para a aquisição do imóvel ou pelo menos tinham condições de saber, haja vista que como já afirmado, o Apelante e adquirente Luis Carlos Vendramini é irmão da vendedora

Alcy Terezinha de Lamonica Vendramini.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ELEMENTOS DOCUMENTAIS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – POSSE PRECÁRIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE OS DEMANDANTES - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DA REALIDADE – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O requerido/recorrido comprovou ter obtido legitimamente a transferência do domínio do bem em seu favor e permitido que o recorrente/autor permanecesse no imóvel de sua propriedade, conforme devidamente comprovado documentalmente, motivo pelo qual não houve qualquer cerceamento de defesa, eis que a versão trazida pela parte apelante em sede cognitiva diverge totalmente da realidade, dispensando quaisquer maiores digressões e produção probatória.

II - Tem-se que a alteração dos fatos, quando da narrativa da exordial caracterizou a litigância de má-fé por parte do recorrente, sem ocorrência de embargo do direito de ação, constitucionalmente assegurado, contudo, certo é que as partes devem se portar com lealdade e boa-fé, não podendo valer-se do processo para obter vantagens indevidas, nem transformar a relação processual em palco para a defesa intransigente de interesses que não merecem proteção jurídica, conduta que restou caracterizada nesta demanda. (N.U 1060057-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000581-75.2020.8.11.0014

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - POSSE DOS REQUERIDOS APELANTES MARCADA PELA PRECARIEDADE - MERA PERMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acordo realizado em ação de divórcio em que a posse ficaria em usufruto à co-proprietária até seu falecimento. Requeridos que exerciam a posse por residirem com a co-proprietária do imóvel. Precariedade da posse.

Posse precária é aquela concedida a título provisório, sem nenhuma intenção de transferência definitiva, condicionada à devolução da coisa cedida, tão logo seja reclamada.

Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (art. 1208, do CC), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião.

(N.U 1000581-75.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ademais, como já fundamentado, referidos vendedores
exerciam posse de mera tolerância, que não pode gerar direito à aquisição da propriedade como usucapião
,
e nesta condição os vendedores Luis Carlos Vendramini e Alcy Terezinha de Lamonica Vendramini que ocupavam o imóvel da Apelada por mera tolerância, transmitiram referida posse aos Apelantes, tornando ineficaz os argumentos dos Apelantes acerca de posse mansa e pacífica e de boa fé para efeito usucapião como pretendem, uma vez que

ausentes os requisitos legais para tal finalidade.

A doutrina ilustra o seguinte acerca do tema:

Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 259).

Faz-se necessário ratificar que o locatário entra no imóvel sabendo que não é dono e que nem será.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024